Tribunal: TJMT
Processo: 1017455-17.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017455-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, \"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (EMBARGANTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (EMBARGADO), ARMANDO CESAR DOS SANTOS LEMES - CPF: 005.152.401-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ADILSON DA SILVA BISPO - CPF: 012.987.221-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MENDES DE SOUZA - CPF: 014.296.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR ASSIS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DA SILVA PRADO - CPF: 048.503.491-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MARTINHA DE OLIVEIRA - CPF: 052.681.941-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 047.892.931-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARA BETANIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.847.471-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉIA CRISTINA BRITO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY KATIANE MARIM RIBEIRO - CPF: 035.698.601-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020